Tribunal: TCU
Processo: 014.388/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7252/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento para verificar o cumprimento da determinação encaminhada pelo subitem 1.7.1 do Acórdão 5564/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, proferido no bojo de Representação (TC Processo 008.491/2019-4 ) acerca de possível desvio de recursos públicos federais destinados à viabilização de ações de atenção básica à saúde e à vigilância em saúde no município de Rio Preto da Eva/AM, decorrente de divergência entre o valor do contrato e aquele efetivamente pago (peça 1 do TC Processo 008.491/2019-4 ); Considerando que a referida deliberação determinou ao então Denasus que avaliasse e apresentasse sua manifestação conclusiva sobre os indícios de irregularidade assinalados naqueles autos (item 1.7.1); Considerando que, naqueles autos, mesmo após exame dos elementos coligidos nas etapas saneadoras, não foi possível emitir juízo conclusivo sobre as supostas irregularidades noticiadas pelo representante, tampouco se a matéria seria, de fato, competência deste Tribunal, concluindo-se também que a realização de nova diligência poderia restar inócua; Considerando a realização de fiscalização no referido Município (peça 21), em atendimento à deliberação monitorada, a qual identificou, entre outras constatações, a "ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço dos profissionais listados na representação e pagos pelo município" (peça 21, p. 13-14, constatação 638190), com indícios de dano ao erário no valor de R$ 531.303,09 (peça 21, p. 20-31), Considerando que, entre as recomendações contidas no Relatório de Auditoria 19.074, consta sua remessa, por parte do Denasus, para a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde (Saes/MS), a fim de tomar conhecimento da irregularidade da ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço dos profissionais listados no processo originário de representação (peça 19 do TC Processo 008.491/2019-4 ), pagos pelo município de Rio Preto da Eva/AM, e acompanhar a efetiva devolução dos recursos de origem federal, no montante de R$ 531.303,09 (peça 21, p. 20), Considerando, afinal, a instrução de peças 22-23, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação expedida por este Tribunal no subitem 1.7.1 do Acórdão 5564/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde (Saes/MS), ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde, ao município de Rio Preto da Eva/AM e ao Sr. Marcelo Costa Santos (CPF XXX.581.575-XX), encaminhando cópia da instrução de peça 22; e c) autorizar a SecexSaúde a proceder o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 008.491/2019-4 , conforme previsto no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas e demais providências. 1. Processo TC- Processo 014.388/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Departamento Nacional de Auditoria do Sus; Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71); Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva - AM (04.629.697/0001-15). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. orientar à SecexSaúde que, no prazo de 180 dias, monitore a efetiva instauração da tomada de contas especial decorrente do Relatório de Auditoria Denasus 19.074, bem como sua posterior remessa a esta Casa.